Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711720-48.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARMOZINA FERNANDES DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Adoto inicialmente o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça (ID: 45477477): Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Carmozina Fernandes de Jesus contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF que, em face de promoção do Órgão do Ministério Público, decretou o arquivamento de Representação Criminal, que imputava a prática de estelionato que teria sido praticado por Tarcísio Márcio Alonso, Elyane Luz de Souza Lima Alonso, Rafael Benasayag Birmann e Ricardo Aron Terra Fernandes Birmann. Em resumo, alega a Impte.: a) a decisão que determinou o arquivamento da Representação Criminal estaria dissociada das informações e provas dos autos; b) grave violação a seus direitos; c) e que outras investigações e inquéritos policiais estariam em trâmite contra os mesmos imputados sobre fatos análogos. Destarte, pleiteia a Impte. a reforma da decisão judicial para que seja instaurado inquérito ou, ainda, que a representação criminal seja relacionada a um dos processos judiciais já existentes sobre fatos análogos. A inicial está instruída e constam dos autos as informações da douta autoridade apontada coatora. – grifo nosso A Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da segurança. Passo a decidir. É caso de indeferimento da peça inicial. Mantenho fiel ao entendimento de que o mandado de segurança, procedimento especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional, só tem cabimento quando a decisão impugnada for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. Em termos rigorosos, o uso do mandado de segurança é permitido contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições estatais. Em doutrina, é qualificado como coator o ato continente dessas violações, que conjugam três aspectos: a) contrariedade ao ordenamento jurídico, seja no plano constitucional, seja no plano legal, e, em alguns casos, infralegal; b) abusividade do ato, que se mostra pelo excesso ou pelo desvio de poder, além da omissão na prática de ato vinculado; c) repercussão concreta dessa assimetria de validade na esfera jurídica do sujeito (in Comentários à Constituição Federal de 1988 / coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda, Walber de Moura Agra; coordenadores editorais: Francisco Bilac Pinto Filho, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. – Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 252/253). Em resumo, para que seja admitido o mandado de segurança contra decisão judicial, deve ser esta flagrantemente ilegal ou teratológica. No particular, o ato judicial combatido não incidiu em ilegalidade. Mutatis mutandis, na trilha do que vem reiteradamente decidindo o STJ: “Em regra, não há ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na decisão judicial que, acolhendo promoção do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial” (MS n. 21.081/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 17/6/2015, DJe de 4/8/2015.) – grifo nosso. Mais: “’Não há ilegalidade ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na decisão judicial que, acolhendo manifestação do Ministério Público, ordena o arquivamento de inquérito policial’ (RMS n. 13.717/PR, Relator Ministro Vicente Leal, DJ 7/4/2003)” (AgRg no RMS n. 48.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 8/9/2015.) – grifo nosso. No caso, à luz dos fatos alegados pela impetrante na origem, é certo que o MPDFT não identificou a existência de justa causa para dar início à persecução penal em desfavor de TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO E OUTROS, seja por meio da ação penal seja por meio da instauração de inquérito policial, pela prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal. Nesse quadro, pugnou o Parquet pelo arquivamento da representação criminal manejada pela impetrante (fl. 23/PDF), o que foi deferido pela autoridade ora apontada coatora (fl. 24/PDF). O Ministério Público é o titular da ação penal e cabe a ele o mister de verificar a existência de justa causa com vistas à persecução penal do Estado. E, não havendo dissenso entre a autoridade judicial e o MP, sequer há falar em invocação do art. 28 do CP. Decidiu ainda o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME EM TESE DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEDIDA FUNDAMENTADA. PEDIDO DA SUPOSTA VÍTIMA DE DESARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE REMESSA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA AFASTADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) IV - Em observância ao disposto no art. 28 do Código de Processo Penal, que ainda produz efeitos diante da suspensão da eficácia da nova redação do dispositivo, introduzida pela Lei n. 13.964/19, pela col. Suprema Corte na ADI n. 6298, verbis: "A norma inserta no art. 28 do Código de Processo Penal concede ao Juiz a prerrogativa de, considerando os elementos trazidos nos autos de inquérito ou nas peças de informações, anuir ou discordar do pedido de arquivamento formulado pelo órgão ministerial, não sendo cabível, em caso de concordância, a prévia submissão do pedido ao Procurador-Geral" (MS n. 21.081/DF, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 4/8/2015). V - Assente nesta Corte Superior que "Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (AgRg no RMS n. 51.404/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/5/2019). VI - Assim, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório dos autos de origem na via estreita do mandamus, ou do seu recurso, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. VII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso em mandado de segurança, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 68.450/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 65.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) – grifo nosso Não é caso de mandado de segurança. Ante o exposto, DENEGO o mandado de segurança, com fundamento nos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Custas pela impetrante. I. Brasília, 3 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador